Tribunal: STF
Processo: Rcl 74061
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por B.C.P.S. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2, na Ação Trabalhista 1001997.95.2016.5.02.0054, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    O reclamante afirma que:



    [...] é um Banco Português, que abriu Escritório de Representação de Instituição Financeira sediada no exterior, tendo seu funcionamento regulado pela Resolução 2.592 do Banco Central do Brasil (“BACEN”), o Millennium BCP Escritório de Representações e Serviços Ltda. (“Escritório de Representação”) 



    8. O Sr. Luciano Galdino sempre atuou em prol das atividades do Escritório de Representação, não tendo praticado nenhuma atividade bancária, vez que, como resta incontroversa, elas não ocorrem no Brasil. 



    9. Contudo, o Reclamante foi surpreendido com o ajuizamento da ação originária pela qual o Sr. Luciano Galdino postulou o reconhecimento de vínculo de emprego com o Reclamante e, consequentemente, o seu enquadramento como bancário, notadamente visando auferir todos os benefícios da referida categoria profissional.



    [...]



    11. A relação entre um banco estrangeiro e o seu escritório de representação é extremamente importante e estratégica, pois o escritório de representação atua na promoção dos serviços e produtos do banco estrangeiro para potenciais clientes brasileiros, fornecendo informações e consultoria sobre a legislação e regulamentação do país do banco de origem.



     12. Toda a tramitação bancária (da abertura da conta à adoção de atos bancários) é feita exclusivamente no estrangeiro, não havendo prática de tais atos no Brasil (ato incontroverso) (documento 1, pp. 2-3).



    Segundo sustenta o reclamante:



    [...] o E. Regional nitidamente reconheceu o vínculo de emprego apenas e tão somente pelo fato de o Sr. Luciano Galdino prestar serviços, na condição de empregado do 2° Reclamante, em atividades relacionadas ao 1° Reclamante, sem, contudo, indicar qualquer elemento de fraude na referida contratação e na relação mantida entre as partes.



    25. Com as devidas vênias à fundamentação da r. decisão reclamada, é evidente que a sua fundamentação desvirtua a própria essência dos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, pois o simples fato de um empregado da empresa prestadora de serviços executar e realizar atividades relacionadas à tomadora jamais poderia ser utilizado como fundamento para o reconhecimento do vínculo de emprego (documento 1, pp. 9-10).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    (ii) Seja a presente reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas na ADPF 324 e no TEMA 725 da repercussão geral (RE 958.252), que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho e, além disso, estabeleceu a impossibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego entre o empregado da prestadora de serviços e a tomadora de serviços (documento 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a demanda está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, observo que o TRT2, ao julgar o recurso ordinário, afrontou os paradigmas invocados pelo reclamante. Transcrevo o voto condutor do acórdão reclamado, no que interessa:



    Do vínculo empregatício reconhecido com o 1º reclamado 



    Os reclamados pretendem a reforma da sentença de origem que reconheceu a existência de vínculo empregatício com o 1º reclamado, alegando, em síntese, que o autor não comprovou a existência de qualquer um dos requisitos do art. 3º da CLT em relação ao banco reclamado. Sustenta, ainda, que o vínculo de emprego se deu com o 2º réu, que é apenas um escritório de representação do 1º réu no Brasil. 



    O inconformismo dos reclamados não merece acolhimento. 



    [...]



    Na hipótese dos autos, o conjunto probatório produzido, notadamente a prova oral, demonstrou, de forma robusta, que o autor era empregado do 1º reclamado, apesar de estar registrado pela 2ª ré.



    [...]



    Ressalte-se, ainda, que a testemunha dos reclamados corroborou as alegações autorais ao afirmar que:



    [...] que a depoente fazia o check list de documentos para a elaboração dos processos; que a depoente abonava todos os documentos apresentados pelo potencial cliente; que não podiam fazer operações nas contas dos clientes; que a depoente foi testemunha, ontem, na ação do senhor Luís Miguel; que não conhece o objeto desse outro processo; que o senhor Luís Miguel era o responsável pela gestão administrativa do escritório em São Paulo; que o reclamante não possuía subordinados; que trabalhavam com formulários para recolher assinaturas que eram do banco em Portugal; que a atividade principal era a prospecção de clientela para a primeira reclamada; que a segunda reclamada não exerce nenhuma atividade de custódia de valores, nem coleta, administração ou intermediação ou investimentos de terceiros; que o reclamante foi subordinado, sucessivamente, aos senhores João Teixeira de Abreu, Luís Miguel e José Carlos Ferreira, sendo que a subordinação a este último se deu quando da transferência do reclamante para a área comercial; que o reclamante passou a atuar na área de atendimento ao cliente (ao potencial cliente); que o reclamante era do RH, do apoio ao colegas, cuidando das necessidades administrativas; que o reclamante assinava cheques da segunda reclamada junto com o responsável, seu superior; que a depoente não viu outros documentos assinados pelo reclamante; que a segunda reclamada possuía sete empregados aproximadamente; que o reclamante participava das demissões em sua função de RH, mas não decidia demissões; que se uma torneira quebrasse, por exemplo, era o reclamante o encarregado de promover sua reposição; que podia acontecer de ele mesmo comprar a torneira; que o escritório mantinha uma caixinha de R$ 1.000,00 aproximadamente para essas despesas, sendo que a própria depoente já ficou com essa caixinha, entregando ao reclamante, no final do mês, o relatório de despesas para que ele desse entrada no financeiro; que o reclamante fazia o controle dos lançamentos contábeis, passando-o para a Contabilidade; que o reclamante negociava contratos de telefonia, por exemplo, passando-os para aprovação de seu superior; que o reclamante tinha a senha da conta bancária da segunda reclamada, lançando os pagamentos, que seus superiores depois conferiam e aprovavam essas movimentações; que caso o reclamante tivesse que se ausentar, apenas informava seu superior, não necessitando de autorização para sair mais cedo ou chegar mais tarde; que acontecia de o reclamante ir aos sábados ao escritório, mas não para as atividades normais, citando como exemplo, problema de telefonia; que o acesso ao prédio era necessário passar o crachá na portaria; que a portaria fornecia crachá provisório se o reclamante tivesse esquecido o seu; que havia eventos com clientes, aos finais de semana, nas Casas Portuguesas, não sendo a ida obrigatória; que os clientes mantinham sua conta diretamente com a primeira reclamada, depois de aberta, sem intermediação da segunda reclamada; que exibido o documento de fls. 353 do PDF, a depoente confirma ser sua a assinatura lá aposta, conferindo a do cliente que pede uma transferência bancária.”



    Ademais, os documentos de fls. 297, 314, 315 e 398 comprovam que o autor era empregado do 1º reclamado, pois indicam operações bancárias realizadas pelo reclamante em prol do banco reclamado. Note-se, também, que o documento de fls. 166 deixa evidente que o autor era funcionário do 1º réu. 



    Nesse contexto, não há como acolhera irresignação dos recorrentes, motivo pelo qual mantenho íntegra a sentença de origem, inclusive quanto aos benefícios da categoria dos bancários reconhecidos (documento 26, pp. 3-5).



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego com o tomador dos serviços, sem apontar vício de consentimento ou fraude, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023).



     CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Por fim, observo que a licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre o trabalhador e a empresa tomadora dos serviços, com fundamento na ilicitude da terceirização, sem prejuízo da eventual responsabilidade subsidiária prevista no Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência..



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator